Tribunal: TJMT
Processo: 0003225-66.2019.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003225-66.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMERCIO DE SORVETES JACARE LTDA - ME - CNPJ: 17.138.537/0001-15 (APELANTE), FERNANDA FERREIRA MODESTO - CPF: 023.196.021-27 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ROSALVO JORGE DA CUNHA CARNEIRO - CPF: 881.439.371-00 (APELANTE), CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA - CPF: 474.660.141-00 (APELANTE), BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA - CPF: 881.979.301-63 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE RIBEIRO BASTOS - CPF: 312.903.368-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0003225-66.2019.8.11.0006

– Cáceres

Apelantes:
Comércio de Sorvetes Jacaré

Ltda. e outros.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PREVISÃO EXPRESSA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE – AFASTAMENTO DA MORA – INDEVIDO –
SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

In casu, a falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.

Nas cédulas de
crédito comercial
, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.

Admite-se a capitalização mensal dos juros na cédula de crédito comercial, se expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ
.

Segundo a jurisprudência consolidada no STJ, a constatação de exigência de encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual, afasta a configuração da mora, situação não evidenciada na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0003225-66.2019.8.11.0006

– Cáceres

Apelantes:
Comércio de Sorvetes Jacaré

Ltda. e outros.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Comércio de Sorvetes Jacaré

Ltda., Rosalvo Jorge da Cunha Carneiro, Bianca Jorge da Cunha Carneiro Costa e Camilo Augusto Gattas Costa em face da

r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Cáceres
, que nos autos dos embargos à execução oposto contra Banco do Brasil S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados,
os apelantes recorrem
suscitando preliminarmente a nulidade da r. sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa
.
No mérito, defendem a ilegalidade da capitalização mensal de juros, dos juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e da comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios.

Seguem sustentando a descaracterização da mora, ante a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade, pugnando pelo indeferimento do pedido de bloqueio de valores e condenação do apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Pleiteiam a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
122704993
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0003225-66.2019.8.11.0006

– Cáceres

Apelantes:
Comércio de Sorvetes Jacaré

Ltda. e outros.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por quantia certa em desfavor de
Comércio de Sorvetes Jacaré

Ltda. e seus avalistas - Rosalvo Jorge da Cunha Carneiro, Bianca Jorge da Cunha Carneiro Costa e Camilo Augusto Gattas Costa,
visando o recebimento do montante de R$ 183.142,15 (cento e oitenta e três mil, cento e quarenta e dois reais e quinze centavos), oriundo da cédula de crédito comercial n. 40/04104-2, firmada entre as partes.

Diante disso, os executados opuseram embargos à execução, alegando, em síntese, a inexigibilidade do título e o excesso de execução. Asseveraram a impertinência da cobrança de capitalização mensal de juros, ante a ausência de pactuação. Aduziram a ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, defendendo, ainda, o afastamento da mora, ante a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade
.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignados, os apelantes defendem preliminarmente a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao direito de defesa, face o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que
não foi realizada a perícia contábil pleiteada.

Sem razão.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu
, ressalto que é tranquilo o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

1.1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
. (...)”
(AgInt no AREsp 1724393/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que no tocante às teses sustentadas pelos apelantes na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, sendo suficiente para o deslinde da causa, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal, os apelantes sustentam
a cobrança de encargos abusivos, defendendo a ilegalidade da capitalização mensal de juros, dos juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e da comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios.

Seguem sustentando a descaracterização da mora, ante a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade, pugnando pelo indeferimento do pedido de bloqueio de valores e condenação do apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pois bem. Inicialmente, verifico que
neste recurso os apelantes inovam
defendendo o afastamento da cobrança da comissão de permanência, eis que cumulada com demais encargos moratórios
.

Isso porque, basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca da matéria na inicial (id.
122704973, p. 7/24
).

A vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na exordial.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Por estes termos e estribado nessas razões, impõe-se o não conhecimento do recurso neste tópico recursal.

Avançando na resolução da celeuma
, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
,
ressalto que as partes firmaram cédula de crédito comercial e, no que se refere aos juros remuneratórios, o tema se encontra pacificado perante o Superior Tribunal de Justiça, que entende a possibilidade da sua cobrança, porém, não podendo ser superior a 12% ao ano. Confira:

“AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO ESPECIAL. OBJETO DO RECURSO. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.

1 -
Incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, em face da omissão na sua regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional
. Precedentes específicos.

2 - Verificada a sucumbência mínima, caberá ao outro litigante por inteiro as custas e honorários advocatícios.

3 - Não se conhece do agravo interno na parte em que busca inovar o objeto do recurso especial, por força da preclusão.

4 - Agravo desprovido."
(AgRg no REsp 836.886/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ de 18.04.2011)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - CMN. LIMITAÇÃO EM 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA.

1. Consoante pacífica jurisprudência desta Eg. Corte Superior de Justiça, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão regidas por normas específicas que outorgam ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a função de estabelecer a taxa de juros a ser praticada nestas espécies de crédito bancário, de modo que, não havendo deliberação do CMN, incide a limitação de 12% ao ano, conforme previsão do Decreto nº 22.626/33.

2. Na cédula de crédito rural é vedada a cobrança de comissão de permanência para a hipótese de inadimplência, porquanto o Decreto-lei nº 167/1967 estabelece, nos arts. 5º, parágrafo único, e 71, que, em caso de mora, somente é possível a cobrança dos juros remuneratórios pactuados acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao ano e multa.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
AgRg no REsp nº 989.318/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 21.03.2011)

Nesse passo, incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, em face da omissão na sua regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional. Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS MORATÓRIOS – MULTA CONTRATUAL – DIALETICIDADE -

LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO PACTUADA - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso.

Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.

Em se tratando de cédula de crédito rural, não cabe a incidência da comissão de permanência, uma vez que a previsão de qualquer outro encargo, além dos juros moratórios dispostos no parágrafo único do art. 5º, do Decreto-Lei n. 167/67, e da multa contratual prevista no art. 71 da norma legal alhures, se revela ilegal.

Admite-se a capitalização mensal dos juros no crédito rural, se expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0006178-92.2008.8.11.0004, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 11.07.2018)

In casu
, verifica-se que a cédula apresentada pelo apelante prevê a cobrança de taxa inferior a 12% ao ano, não havendo que se falar em limitação, conforme acertou a sentença recorrida.

No que concerne à capitalização dos juros, a matéria é amplamente debatida pelo STJ e este Tribunal que se mantêm firmes no posicionamento que é cabível a atualização mensal dos encargos em se tratando de crédito rural, comercial ou industrial, desde que pactuada, sendo o verbete da súmula 93 do STJ incapaz de ensejar dúvida,
verbis
:
“A legislação sobre crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.”

Dessa forma, compulsando os autos da execução – n. 0002685-57.2015.8.11.0006, verifico que na cédula de crédito comercial executada e no demonstrativo de conta vinculada juntados pelo exequente/apelado (id. 64164920, p. 12/23), constam expressamente a cobrança de capitalização mensal dos juros, devendo a r. sentença ser mantida também neste ponto.

Quanto ao afastamento da mora, a jurisprudência do STJ firmada no julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos (REsp nº 1.061.530/RS) considera a descaracterização da mora em casos de cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS
, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao
regime dos recursos repetitivos
, firmou posicionamento do sentido de que: ‘a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (
juros remuneratórios
e
capitalização
) descarateriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual’...”.
(AgRg no Ag 1336195/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.04.2013)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DECISÃO AGRAVADA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ (SÚMULA E ART. 543-C DO CPC). MULTA DO ARTIGO 557, §2º, DO CPC...

2. ‘
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (
juros remuneratórios
e
capitalização
) descarateriza a mora
.’ (REsp n.º 1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC)

3. AGRAVO DESPROVIDO.”
(AgRg no REsp 1355309/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 04.04.2013)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. SÚMULA 7/STJ. ENCARGO ABUSIVO. PERÍODO DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. MORA. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A pretensão de cobrança de capitalização dos juros encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ, porquanto o Tribunal de origem afirmou que o encargo não foi expressamente pactuado.

2. O abuso na exigência dos ‘encargos da normalidade’, quais sejam, os
juros remuneratórios
e a
capitalização de juros
, descaracterizam a mora do devedor.

3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 557, §2º, do CPC.

4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”
(AgRg no Ag 1334573/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.06.2011 - grifei)

No caso em específico, diante da ausência de demonstração de cobrança de encargos abusivos nesse período, não há o que se falar em afastamento da mora.

Visto isso, no tocante ao pedido de indeferimento do bloqueio de valores, conforme bem asseverou o MM. Juiz, o “
deferimento ou não de medidas de constrição patrimonial deverá ser tratado em momento oportuno a depender do pedido formulado pela parte exequente (embargada) nos autos de execução em apenso
” (id. 122704974, p. 5)

Por derradeiro,
no que tange ao pedido de condenação do apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ressalto que para
a condenação da parte em litigância de má-fé faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorário advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022